Tribunal: TJMT
Processo: 1003800-07.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003800-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.001.251-89 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (IMPETRANTE), JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 052.001.251-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1003800-07.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE:

IZONLDES PIO DA SILVA

PACIENTE:

JODETE PINTO DA SILVA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
NEGATIVA DE AUTORIA – REVOLVIMENTO DE PROVAS – VIA INADEQUADA –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE DOIS TABLETES DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO – ACUSADO COM EXECUTIVO DE PENA POR CRIME DE ROUBO –
RECALCITRÂNCIA – EN. 06 DO TJMT
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
3)
ACUSADO RESPONSÁVEL POR FILHO MENOR DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REQUISITO SUBJETIVO NÃO DEMOSNTRADO –
4)
RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – PACIENTE ASMÁTICO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO – DO GRUPO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
A tese de que o paciente é usuário de drogas é negativa de autoria a exigir o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

2.
Inexiste constrangimento ilegal na prisão provisória do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas, que motivam a segregação cautelar, consistente em apreensão de considerável quantidade de droga (dois tabletes de maconha) e uma balança de precisão, bem como tratar-se de acusado com executivo de pena por crime de roubo, denotando a recalcitrância (enunciado 06 do TJMT), decisão que atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.
2.1)
Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas nos arts. 318 e 319 do Código de Processo Penal.

3.
A mera alegação de que o paciente é responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não é elemento justificador para obtenção do benefício legal, dependendo de sua efetiva comprovação, o que não ficou demonstrado no caso sob exame.

4.
A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, é de caráter meramente recomendatório, de modo que fica inviável sua aplicação ao presente por ausência dos requisitos exigidos, dada falta de provas de que o paciente encontra-se no grupo de risco do COVID-19, ou que a instituição não oferece os cuidados necessários.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1003800-07.2021.8.11.0000
– COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE: IZONLDES PIO DA SILVA

PACIENTE: JODETE PINTO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IZONLDES PIO DA SILVA (advogado-OAB 6486-B) em favor de JODETE PINTO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé-MT (Autos sob o código de nº 0002094-92.2016.8.11.0028 e 1000453-76.2021.8.11.0028).

O paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2021 e teve sua prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), quando teria sido abordado por policiais que faziam rondas no local, oportunidade em que presenciou o autuado jogar uma sacola de contendo um tablete de maconha e uma balança de precisão
.

Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos à manter a prisão preventiva do paciente, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP
:

“...a fundamentação utilizada pelo Magistrado na audiência de Custódia NÃO FAZ MANÇÃO á POSSIBILIDADE CONCRETA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES IDVERSAS DA PRISÃO”
(pag. 22-PDF).

Ressalta que a quantidade da droga não deve ser utilizada para justifica a manutenção da prisão pois sequer foi pesada; que o paciente informou ser usuário de drogas, e que
“...diante da análise efetuada, é escorreita a tese da desclassificação do tráfico se drogas de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº11.343/2006.”
(pag. 10-PDF).

Exalta os predicados pessoais do beneficiário, como trabalhador, chefe de família e possui filho com apenas 04 anos de idade, cabendo ao caso a imposição das medidas cautelares diversa a prisão
(art. 319 do CPP)
, destacando, verbis:

“...a medida EXTREMA DA PRISÃO CAUTELAR se mostra desproporcional EM FACE DO NÃO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NAS CONDUTAS IMPUTADAS AO REQUERENTE, INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍNCULO DO ACUSADO PARA COM QUALQUER TIPO DE FACÇÃO CRIMINOSA.”
(pag. 29-PDF).

Por fim, aduz ser o paciente possuidor de doença asmática, estado portanto no grupo de risco diante da pandemia do
Coronavirus – Covid-19.

Assim,
requer a concessão da ordem
, em liminar, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da decretação da prisão preventiva sem fundamentação idônea, bem como diante da condição de saúde, devendo ser expedido o competente Alvará de Soltura, ou seja aplicada as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 138/143-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 149/150-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 167/171-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente JODETE PINTO DA SILVA o qual se encontra preso preventivamente para garantia da ordem pública pela prática do crime de tráfico de drogas.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

Primeiramente destaco que o argumento do impetrante, de que
“...da análise efetuada,
é escorreita a tese da desclassificação
do tráfico de entorpecentes para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06
” (pag. 10-PDF), trata-se de negativa de autoria, argumento que se confunde com o mérito da causa, a ser debatida na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.

(TJMT)

“
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (E
nunciado n. 43, TJMT)..”
(N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

DA FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

Extrai-se dos autos (pag. 34-PDF) que a Polícia Militar estava em rondas no bairro Cohab Nova, momento em que visualizaram o paciente JODETE que, ao visualizar a viatura da polícia, teria
arremessado uma sacola por cima do muro
. Que
na sacola continha duas porções grandes de substância análoga
a maconha e uma balança
de precisão. Em conversa com o autuado os policias disseram que ele teria confessado a propriedade da droga e sua destinação para o comércio ilícito de entorpecentes.

O paciente foi preso em flagrante e, ouvido na delegacia, disse que a droga era para seu uso pessoal. A prisão foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Estabelecido esse panorama,
verifica-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria
delitiva,
as circunstâncias do crime e o
entorpecente encontrado juntamente com uma balança de precisão
, bem como o fato de o acusado já
possuir histórico criminoso, haja vista responder a executivo de pena por roubo,
fato que indica a violação da ordem pública conforme entendimento previsto no
Enunciado 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Lado outro, a decisão afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos e a recalcitrância delitiva comprovada.

Nesse sentido, transcrevo o decreto Preventivo, verbis:

“Assim, passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão preventiva.

Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado aos acusados se amoldam a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que a pena do crime de tráfico de drogas ultrapassa os 04 anos.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade do suspeito, uma vez que os entorpecentes foram localizados na residência dos flagrados.

Aliado a isso, em consulta aos antecedentes criminais, verificou que
o autuado responde possui executivo de pena 0002094-92.2016.8.11.0028
, demonstrando contumácia na prática delitiva.

(...)Ademais, as versões dos policiais são críveis, uma vez que foi apreendido entorpecente e uma balança de precisão, o que evidencia o tráfico.

É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange a saúde pública.

Nestes termos, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, em especial a quantidade e a balança de precisão, demonstrando que a intenção era a venda do entorpecente, tendo em vista a necessidade da proteção a saúde pública é essencial a decretação da prisão preventiva dos suspeitos.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de todos os requisitos, quais sejam: a prova da existência de crime, indício de autoria e perigo gerado pela liberdade dos flagrados.

Registre-se que a prisão pelo perigo da liberdade do acusado não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

(...)

Com tais considerações, DEFIRO os pedidos formulados pela Autoridade Policial pelo que DECRETO o AFASTAMENTO e QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS armazenados do aparelho celular apreendo.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Decreto preventivo – pag. 112/116-PDF).

Quanto a tese defensiva de que a droga apreendida não foi pesada, o Termo de Exibição e Apreensão constante nos autos (pag. 76-PDF), indica a apreensão de
“02(dois) unidade(s) de Maconha acondicionado(a) em (
dois Pedaços Grandes
) - Substância Análoga a Maconha apreendido(a) em posse de JODETE PINTO DA SILVA JUNIOR.”,
informação que denota tratar-se de considerável apreensão de droga, embora não pesada.

Diante dos elementos trazidos nos autos, a prisão preventiva está justificada
na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado na apreensão, a que tudo indica, de considerável quantidade de droga, além de uma balança de precisão, além de tratar-se de autuado recalcitrante (com executivo de pena por crime contra o patrimônio).

DA LIBERDADE DO PACIENTE PARA CUIDADOS DO FILHO MENOR

De outro norte, a tese de que o paciente possui filho menor de 12 anos de idade, que dele depende, e que sua esposa não possui trabalho, não deve prosperar.

Sobre a matéria ora abordada, merece observar o
Habeas Corpus
Coletivo n.º 165.704/DF (DJE n.º 263, de 03/11/2020), a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal – o qual determinou a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos ou portadoras de deficiência, desde que presentes os requisitos estabelecidos no art. 318 do Código de Processo Penal.

Merece observar, neste tocante, que o artigo 318 do CPP não condiciona a prisão domiciliar como efeito automático, em virtude de filho menor, como já decidiu o STJ, no HC 351.494/SP., em que o Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, verberou que
“o uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
.

Desse modo, em casos como tais ora tratado, o cabimento da prisão domiciliar condiciona não só o atendimento ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), mas também a existência do requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado).

A propósito, é o que determina o parágrafo único do art. 318 do CPP:

“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Dito isso, ainda que o requerente tenha colacionando aos autos a certidão de nascimento do filho menor (pag. 50-PDF), não há qualquer comprovação nos autos de que o infante dependa exclusivamente do paciente.

Nesse sentido:

(STJ)

“3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido. 4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

PANDEMIA COVIDI 19 – PACIENTE COM DOENÇA ASMÁTICA

Quanto a tese de suposta epidemia
(Covid-19),

aduz que
“o acusado possui uma doença respiratória um tanto grave, pois, o mesmo possui doença asmática de bronquite onde o mesmo as necessita de fazer uso de nebulímetro, mais conhecida como “bombinha de asma”.
(pag. 30-PDF).

Observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio ao qual o paciente estaria submetido, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional, em virtude de ser ele portador de doença (asma).

A par dos argumentos defensivos, não resta comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco, ou que a Unidade Prisional não possui condições de prestar atendimento necessário ao custodiado, caso venha precisar.

Nesse ponto, não vislumbro qualquer violação a Recomendação n° 62 da OMS (Organização Mundial da Saúde), de modo que não prosperar o pleito da defesa do beneficiário.

Como se vê, as razões que levou a autoridade judiciária manter a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível ao paciente, seja a liberdade, seja a prisão domiciliar ou qualquer outra medida disposta no art. 319 do CPP.

Diante do exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado com o presente habeas corpus, de modo que,
com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021